Tribunal: TJMT
Processo: 1030348-98.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030348-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELLA DE CAMPOS PINTO - CPF: 672.856.861-15 (ADVOGADO), DANIELLA DE CAMPOS PINTO - CPF: 672.856.861-15 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), CAPITAL INVESTIMENTOS E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA - CNPJ: 48.711.939/0001-90 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS – GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1030348-98.2023.8.11.0000 da decisão da
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, indeferiu a antecipação da tutela em que a autora pleiteava a suspensão dos descontos mensais no seu contracheque, referentes à operação financeira em discussão.

A agravante afirma que foi vítima do “golpe da falsa portabilidade”, visto que sua intenção era renegociar dois contratos que tinha com instituições financeiras, mas foi surpreendida com mais um empréstimo, cujo crédito foi disponibilizado para terceiro.

Aduz que a redução indevida nos seus rendimentos lhe causa danos em razão da natureza alimentar, sobretudo por cuidar de parcela de valor elevado (R$530,84).

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 196638175).

Contraminuta do Banco Pan no ID. 199355161.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A agravante alega na inicial da Ação que possui dois empréstimos consignados - um com o Banco Pan (agravado) e outro com o Banco Itaú -, e que em 11-11-2022 recebeu ligação de suposta funcionária da empresa Capital Investimentos e Administradora de Boletos (agravada), que seria credenciada do Banco Pan e lhe ofereceu para fazer a portabilidade e o refinanciamento desses dois ajustes, unindo-os em um só, o que aceitou.

Contudo, posteriormente constatou que os contratos anteriores permaneciam da mesma forma, e que um terceiro mútuo havia sido adicionado.

Descreve como teria ocorrido a contratação e, no final, pugna pela concessão da tutela antecipada para suspender os descontos mensais no contracheque.

Os fatos narrados e a documentação anexada no processo indicam a prática do “golpe da falsa portabilidade”.

Todavia, apesar das arguições da autora, não ficou demonstrado, neste momento, que houve vazamento de dados ou fraude interna a justificar a nulidade da avença celebrada com o Banco Pan, tampouco a relação deste com a corré Capital Investimentos, para quem a agravante transferiu o dinheiro via
PIX
.

Assim, em juízo de cognição sumária não está evidenciada a probabilidade do direito, requisito da tutela antecipada (art. 300 do CPC).

Importante destacar que, se no curso da demanda e com a instrução probatória for comprovada a irregularidade, a medida poderá ser deferida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC
”.

(
TJMT
, AI 1022022-57.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-12-2020).

E ainda:

AI 1006704-97.2021.8.11.0000;

AI 1006175-78.2021.8.11.0000.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024